Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-85.2024.8.14.9000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800533-85.2024.8.14.9000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA DE BENEVIDES - PA

FISCAL DA LEI: PRISCILLA CRISTINA DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME. 1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara do Juizado Especial Criminal e Cível de Santa Bárbara/PA, em face da decisão da Vara Criminal de Benevides/PA, que declinou da competência para processar termo circunstanciado relacionado ao crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP/40) supostamente praticado contra adolescente de 16 anos. O Ministério Público defendeu a competência da Vara Criminal comum, com fundamento no art. 226, §1º, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão em discussão consiste em determinar se, nos casos de infrações de menor potencial ofensivo praticadas contra adolescentes, é aplicável o microssistema da Lei nº 9.099/95 ou se deve prevalecer a competência da Vara Criminal comum, diante da proteção processual diferenciada prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O art. 226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente afasta expressamente a incidência da Lei nº 9.099/95 para crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista.
4.
A especial condição etária da vítima impõe tratamento jurídico diferenciado e mais protetivo, em atenção à sua peculiar condição de desenvolvimento e vulnerabilidade.
5.
A aplicação do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais é incompatível com a lógica protetiva exigida nos casos de violência contra adolescentes, ainda que em tese se trate de infração de menor potencial ofensivo.
6.
A jurisprudência pátria tem reconhecido que o critério da pena cominada não pode se sobrepor à necessidade de uma tutela processual adequada à condição da vítima adolescente.
7.

A doutrina especializada reafirma a inaplicabilidade da transação penal e da suspensão condicional do processo nos crimes praticados contra crianças e adolescentes, mesmo quando se tratam de delitos não previstos no ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8.
Conflito de competência julgado procedente, declarando-se a competência da Vara Criminal de Benevides/PA.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 9.099/1995 não se aplica aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, ainda que sejam infrações de menor potencial ofensivo.

2.

A competência para processar tais delitos é da Vara Criminal comum, diante da necessidade de tutela judicial mais ampla e garantidora dos direitos da vítima adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, caput; ECA, art. 226, §1º; CPP, arts. 113 a 117; Lei nº 9.099/95, arts. 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0018364-20.2023.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 20.10.2023; TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0045919-75.2024.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, j. 28.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Criminal de Benevides/PA, para processamento e julgamento do feito.

27ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal realizada em 18 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pela Vara do Juizado Especial Criminal e Cível de Santa Bárbara/PA em face de decisão do juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, que declinou da competência para processar o termo circunstanciado de ocorrência n° 0800014- 47.2024.8.14.0097 (sistema PJE), no qual é apurado o delito de lesões corporais leve (art. 129, caput, do CP/40) praticado em detrimento de adolescente.

O Juízo suscitante manifestou-se sob o Num. 21169318, adotando como causa de decidir o requerimento ministerial de Num. 21169317, onde o parquet afirma que o fato de o delito apurado ter sido praticado, em tese, em desfavor de adolescente, afastaria a incidência da Lei n° 9.099/95, fazendo com que o feito devesse tramitar na vara comum criminal.

O Juízo suscitado, por sua vez (Num. 21169262), declinou da competência para apreciar o feito por tratar-se de termo circunstanciado de ocorrência apurando o delito de lesões corporais leves, previsto no art. 129, caput, do CP/40, cuja competência recairia sobre o Juizado Especial Criminal.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2° grau opinou pelo conhecimento do conflito e sua procedência, para declarar competente o Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara/PA, consoante parecer de Num. 28706674.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra- se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

No caso concreto, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara suscitou o conflito negativo de competência, ao entender que, em razão da condição de vulnerabilidade da vítima, adolescente de 16 anos, não se aplicaria a Lei nº 9.099/95, nos termos do art. 226, §1º, do ECA. Por outro lado, a Vara Criminal de Benevides defendeu a competência do Juizado, por se tratar de infrações penais de menor potencial ofensivo, nos moldes dos arts. 60 e 61 da referida lei.

Conforme o termo circunstanciado, a noticiada Priscilla Cristina da Silva teria agredido fisicamente o adolescente Hudson Guilherme, causando-lhe lesões no pescoço, tórax e clavícula, além de tê-lo ameaçado e proferido ofensas verbais contra ele e sua mãe. Os fatos teriam se iniciado após o adolescente tentar proteger seu animal de estimação de um ataque do cão da noticiada. Durante o conflito, o companheiro de Priscilla também teria agredido o jovem. Em sua versão, Priscilla alegou que foi o adolescente quem agrediu seu cão e, posteriormente, a empurrou, tendo ela apenas reagido verbalmente e com um leve empurrão ao se levantar.

Dito isto, ainda que não haja a condição de violência doméstica, a condição de vulnerabilidade da vítima se mantém pela questão etária, devendo a ela ser conferido tratamento legal e judicial diferenciado. Por este motivo, o legislador, dispõe no art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

(Grifei)

O dispositivo é claro ao afastar a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais quando se trata de crime praticado contra criança ou adolescente, ainda que se trate de infração de menor potencial ofensivo. A ratio da norma está ancorada na especial proteção conferida pela ordem jurídica à infância e adolescência, reconhecendo a condição peculiar de desenvolvimento desses sujeitos de direito e a necessidade de tutela processual diferenciada.

Ademais, A doutrina corrobora tal entendimento. Nas palavras de Paulo Lépore e Luciano Alves Rossato: “
Aos crimes cometidos contra a criança e ao adolescente, previstos ou não no Estatuto (Lei nº 8.069/1990, não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais, de modo que está vedada a suspensão do processo(art.89) e a transação penal(art.76)
”.

A respeito da temática, a jurisprudência entende que:

Conflito de jurisdição - Trata-se de expediente policial que investiga a prática de possível apuração crime contra a honra praticado contra adolescente e sua mãe – Exegese do 226, §1º, do ECA, introduzido pela Lei nº 14.344 de 2022, que expressamente afasta a competência do Juizado Especial Criminal para apurar crimes cometidos contra criança e adolescente - Precedente - Conflito procedente para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Campinas, ora suscitante.

(TJSP; Conflito de Jurisdição 0018364-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2023; Data de Registro: 20/10/2023)

DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MAUS TRATOS CONTRA MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. I. Caso em Exame Conflito negativo de jurisdição entre o Juizado Especial Criminal e a 5ª Vara Criminal de Guarulhos, em ação penal para apuração de maus tratos (art. 136 do C.P.) praticados por N. D. J. contra L. F. A., menor. O inquérito foi inicialmente distribuído à 3ª Vara Criminal e remetido à 5ª Vara Criminal por conexão. O Juízo Suscitado declinou da competência, alegando que a pena máxima é inferior a 2 anos, cabendo ao Juizado Especial Criminal. O Juízo Suscitante argumentou que a Lei nº 14.344/2022 afasta a aplicação da Lei nº 9.099/95 para crimes contra crianças. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o delito de maus tratos contra menor, considerando a aplicação da Lei nº 14.344/2022. III. Razões de Decidir 3. A Lei nº 14.344/2022 afasta a incidência da Lei nº 9 .099/1995 para delitos contra crianças, independentemente da pena prevista, visando proteção ampla e adequada. 4. A condição especial da vítima, menor de idade, torna incompatível o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais com a violação dos direitos humanos das crianças. IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito de jurisdição julgado procedente, declarando competente o Juízo da 5ª Vara Criminal de Guarulhos. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14 .344/2022 afasta a aplicação da Lei nº 9.099/1995 para crimes contra crianças. 2. A competência para julgar tais delitos é da Vara Comum, independentemente da pena prevista. Legislação Citada: Código Penal, art. 136; Lei nº 14.344/2022; Lei nº 9.099/1995. Jurisprudência Citada: TJSP, Conflito de Jurisdição 0027869-35.2023.8.26 .0000, Rel. Wanderley José Federighi, Câmara Especial, j. 17/10/2023. (TJ-SP - Conflito de Jurisdição: 00459197520248260000 Guarulhos, Relator.: Torres de Carvalho (Pres. Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 28/02/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 28/02/2025)

A partir da interpretação conjunta da jurisprudência supracitada, vê-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o Conflito de Jurisdição nº 0018364-20.2023.8.26.0000, concluiu que a prática de crimes contra adolescentes, ainda que não envolva violência física grave, afasta a competência do Juizado Especial Criminal. Situação análoga foi analisada no Conflito de Jurisdição nº 0045919-75.2024.8.26.0000, do mesmo tribunal, no qual se assentou que a especial proteção conferida à vítima adolescente deve prevalecer sobre o critério objetivo da pena cominada ao tipo penal.

Portanto, ainda que se trate, em tese, de infrações penais de menor potencial ofensivo, a especial condição da vítima, menor de idade, atrai o regime excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que afasta a competência do Juizado Especial Criminal, já que ele tem finalidade conferir celeridade e soluções consensuais para infrações penais de menor gravidade. Afinal, o critério da pena cominada, isoladamente, não pode ser o único norte para definição da via procedimental adequada quando se está diante de vítima adolescente. Sendo assim, a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais, com seus institutos voltados à informalidade e à consensualidade, mostra-se incompatível com a lógica protetiva que deve prevalecer em casos de violência intencional dirigida a adolescentes. A estrutura processual adequada, nesse cenário, não pode ser a mais branda ou simplificada, mas sim aquela que permite uma apuração mais ampla, formal e garantidora de direitos, tanto do réu, quanto da vítima.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento do termo circunstanciado de ocorrência n° 0800014- 47.2024.8.14.0097 (sistema PJE),
o juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2025